Tribunal: TJMT
Processo: 1016826-96.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016826-96.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GABRIEL DE MATOS RODRIGUES - CPF: 084.298.274-47 (ADVOGADO), VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA - CNPJ: 78.912.656/0001-78 (AGRAVANTE), VVL- VICTORY VEICULOS LTDA. - CNPJ: 03.405.491/0001-49 (AGRAVANTE), SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 77.812.188/0001-05 (AGRAVANTE), GRANVEL-GRANVILLE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.680.956/0001-44 (AGRAVANTE), CARBON PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 34.639.060/0001-70 (AGRAVADO), ADONIRAN RIBEIRO DE CASTRO - CPF: 282.929.952-34 (ADVOGADO), ANGELICA MEIMBERG CASAGRANDE - CPF: 638.015.319-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ISADORA CORTEZ LUSTOZA - CPF: 001.669.002-81 (ADVOGADO), REFORPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 09.274.367/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON LUIZ CASAGRANDE - CPF: 546.244.959-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DANNYLLO ROSA DE OLIVEIRA JUVENAL - CPF: 042.246.671-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA, VVL- VICTORY VEICULOS LTDA., SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMOVEIS LTDA, GRANVEL-GRANVILLE VEICULOS LTDA
.

AGRAVADO:

CARBON PARTICIPACOES LTDA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE.
REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO.
MANUTENÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PATRIMONIAIS. BLOQUEIO DE VEÍCULOS VIA RENAJUD. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA
. TUTELA DE URGÊNCIA ASSECURATÓRIA. ARTS. 300 E 301 DO CPC. SUSPENSÃO DO IDPJ QUE NÃO IMPEDE ADOÇÃO DE MEDIDAS CONSERVATIVAS. INDÍCIOS DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO, CONFUSÃO PATRIMONIAL E ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL. SÓCIA RETIRANTE. RESPONSABILIDADE NÃO AFASTADA DE PLANO. PRESCRIÇÃO NÃO EVIDENCIADA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. MENOR ONEROSIDADE. AUSÊNCIA DE GARANTIA SUBSTITUTIVA IDÔNEA E IGUALMENTE EFICAZ. CUSTAS INICIAIS DO IDPJ. INEXIGIBILIDADE COMO CONDIÇÃO AUTOMÁTICA DE ADMISSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E DESPROVIDO
.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Vale do Iguaçu Veículos Ltda., VVL Victory Veículos Ltda.,
Sudoauto
Sudoeste Automóveis Ltda. e
Granvel
-Granville Veículos Ltda. contra decisão proferida nos autos de incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado por Carbon Participações Ltda., que indeferiu pedidos de reconsideração e revogação de medidas cautelares de bloqueio de veículos via RENAJUD, mantendo
as restrições patrimoniais diante de indícios de formação de grupo econômico de fato, confusão patrimonial, esvaziamento patrimonial da devedora principal e risco de dissipação de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há seis questões em discussão: (i) definir se o agravo de instrumento é tempestivo quando interposto contra decisão que, ao apreciar pedido de reconsideração ou revogação, delibera autonomamente sobre a manutenção de medidas cautelares; (
ii
) estabelecer se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação; (
iii
) determinar se é cabível a manutenção de restrições via RENAJUD, em sede de IDPJ, antes do julgamento definitivo do incidente; (
iv
) definir se a retirada formal de sócia dos quadros societários das agravantes afasta, de plano, a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo; (v) estabelecer se a alegação de prescrição e a invocação do princípio da menor onerosidade justificam a revogação ou limitação imediata da constrição; e (vi) determinar se a ausência de recolhimento de custas iniciais no IDPJ invalida a medida cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Pedido de reconsideração não interrompe nem suspende prazo recursal, mas a decisão que aprecia novos documentos, enfrenta fundamentos supervenientes e delibera autonomamente sobre a manutenção de medida cautelar possui conteúdo decisório próprio e é recorrível por agravo de instrumento.

4.
Decisão judicial apresenta fundamentação suficiente quando expõe, de modo adequado, as razões que formam o convencimento do julgador, sem necessidade de rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que enfrente os pontos capazes de infirmar a conclusão adotada.

5.
A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica suspende o processo, nos termos do art. 134, § 3o, do CPC, mas não impede a adoção de medidas urgentes destinadas a preservar o resultado útil do incidente.

6.
A tutela cautelar no IDPJ é cabível quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, especialmente diante de indícios de ocultação, alienação ou dissipação de bens.

7.
As restrições via RENAJUD possuem natureza assecuratória e não configuram expropriação imediata, transferência de propriedade ou satisfação antecipada do crédito.

8.
A retirada formal de sócia dos quadros societários não afasta, automaticamente, a responsabilidade por obrigações pretéritas ou por atos praticados em contexto de fraude, abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

9.
A controvérsia sobre a suficiência dos indícios de grupo econômico de fato, confusão patrimonial, movimentação de ativos e blindagem patrimonial exige exame aprofundado no próprio IDPJ, com contraditório e eventual dilação probatória, não cabendo julgamento definitivo em agravo de instrumento.

10.
A prescrição fundada nos
arts
. 1.003, parágrafo único, e 1.032 do Código Civil não afasta, de plano, a medida cautelar quando a discussão envolve apuração de abuso da personalidade jurídica, confusão patrimonial ou desvio de finalidade.

11.
O princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC, deve ser compatibilizado com o direito do credor à efetividade da tutela jurisdicional, cabendo à parte interessada demonstrar a existência de meio menos gravoso e igualmente eficaz.

12.
A natureza móvel e facilmente alienável dos veículos reforça o risco de dispersão patrimonial e justifica a preservação cautelar dos bens enquanto pendente a apuração da responsabilidade patrimonial.

13.
A limitação automática da constrição ao percentual de 5% do capital social não é cabível quando a controvérsia não se restringe à participação societária pretérita ou à meação, mas envolve alegações mais amplas de
grupo econômico de fato, abuso da personalidade jurídica e confusão patrimonial.

14.
O incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza incidental e não exige, em princípio, recolhimento de custas iniciais como condição de admissibilidade, salvo previsão normativa específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A decisão que aprecia pedido de reconsideração ou revogação e delibera autonomamente sobre a manutenção de medida cautelar possui conteúdo decisório próprio e é recorrível por agravo de instrumento. 2. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não impede a concessão ou manutenção de medida cautelar destinada a preservar o resultado útil do processo. 3. A retirada formal de sócia não afasta automaticamente a medida cautelar quando subsistem indícios de fraude, abuso da personalidade jurídica, grupo econômico de fato ou confusão patrimonial. 4. A restrição via RENAJUD, quando adotada com finalidade assecuratória, não configura expropriação imediata nem antecipação dos efeitos finais do IDPJ. 5. A alegação de prescrição, de menor onerosidade ou de ausência de custas iniciais no IDPJ não revoga, por si só, medida cautelar fundada nos
arts
. 300 e 301 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300, 301, 489, § 1o, IV, 805, parágrafo único, 847, 848, 1.015, I e IV, e 134, § 3o; CC,
arts
. 49-A, 50, 1.003, parágrafo único, e 1.032; Enunciado no 42 da I Jornada de Direito Processual Civil.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Agravo de Instrumento no 1003178-49.2026.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 05.05.2026, publicado no DJE 12.05.2026; TJMT, Agravo de Instrumento no 1003679-71.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j.
29.05.2024, publicado no DJE 03.06.2024; TJMT, Agravo de Instrumento no 1018486-67.2022.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 04.07.2023, publicado no DJE 06.07.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Agravo de Instrumento
interposto por
VALE DO IGUAÇU VEÍCULOS LTDA., VVL VICTORY VEÍCULOS LTDA., SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMÓVEIS LTDA. e GRANVEL-GRANVILLE VEÍCULOS LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos do
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica n. 1012301-79.2025.8.11.0041
, instaurado por
CARBON PARTICIPAÇÕES LTDA.

A decisão agravada indeferiu os pedidos de reconsideração e revogação das medidas cautelares de bloqueio de veículos anteriormente impostas via RENAJUD, mantendo hígidas as restrições patrimoniais, por entender subsistentes os indícios de formação de grupo econômico de fato, confusão patrimonial e
esvaziamento patrimonial da devedora principal, bem como o risco de dissipação de bens aptos à satisfação do crédito.

Em
sua minuta recursal
,
os
agravante
s
apresenta
m
as seguintes teses:

Sustentam, em síntese, que a constrição estaria fundada em premissa fática superada, consistente na suposta existência de vínculo societário atual entre as agravantes e a Sra. Angélica Meimberg Casagrande, apontada como elo com a devedora principal,
Reforpan
Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda.

Aduzem que a referida ex-sócia teria se retirado das sociedades entre os anos de 2020 e 2021, razão pela qual estaria rompido o fumus boni iuris que embasou a medida cautelar.

Alegam, ainda, prescrição da pretensão em face de sócia retirante, ausência dos pressupostos dos
arts
. 49-A e 50 do Código Civil, nulidade da decisão
por ausência de fundamentação, desproporcionalidade da medida, violação ao art. 805 do CPC, impossibilidade de antecipação dos efeitos do IDPJ e ausência de recolhimento de custas iniciais.

A tutela de urgência recursal foi
indeferida
por este Relator, ante a ausência dos requisitos legais autorizadores da medida, conforme se extrai da decisão de
ID no 362705378
.

Em contrarrazões, a agravada suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por intempestividade, ao argumento de que o agravo teria sido interposto contra decisão que apenas indeferiu pedido de reconsideração. No mérito, defende a manutenção da decisão vergastada, afirmando que permanecem hígidos os fundamentos que autorizaram a medida cautelar, notadamente os indícios de blindagem patrimonial, grupo econômico de fato, confusão patrimonial e risco à efetividade do processo.

Posteriormente, o agravante interpôs agravo interno, ainda pendente de apreciação, no qual pleiteia o deferimento de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento principal, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, a fim de obter a liberação integral das restrições lançadas via sistema RENAJUD.
(ID 363033869)

Dispensado o parecer ministerial, em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e
custas
recolhidas,
conforme se extrai da certidão acostada ao
ID
3
61906395
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA, VVL- VICTORY VEICULOS LTDA., SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMOVEIS LTDA, GRANVEL-GRANVILLE VEICULOS LTDA.

AGRAVADO:

CARBON PARTICIPACOES LTDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
VALE DO IGUAÇU VEÍCULOS LTDA., VVL VICTORY VEÍCULOS LTDA., SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMÓVEIS LTDA. e GRANVEL-GRANVILLE VEÍCULOS LTDA.
contra decisão proferida pelo
Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica n. 1012301-79.2025.8.11.0041, instaurado por
CARBON PARTICIPAÇÕES LTDA.

Na origem, a
decisão agravada indeferiu os pedidos de reconsideração e revogação das medidas cautelares de bloqueio de veículos anteriormente impostas via RENAJUD, mantendo hígidas as restrições patrimoniais, por entender subsistentes os indícios de formação de grupo econômico de fato, confusão patrimonial e esvaziamento patrimonial da devedora principal, bem como o risco de dissipação de bens aptos à satisfação do crédito.

Feito este breve escorço, passo à análise d
as teses suscitada
nas razões recursais e nas contrarrazões ao recurso interpost
o
.

1. Preliminar
suscitada
nas contrarrazões
.

1.
1. Da preliminar de
intempestividade.

A Agravada, em suas contrarrazões ao agravo de instrumento, suscitou a intempestividade do recurso, argumentando que o prazo deveria ser contado da decisão originária que deferiu o bloqueio RENAJUD (28/02/2025), e não da decisão que indeferiu os pedidos de reconsideração/revogação (16/04/2026).

A preliminar não merece acolhimento.

É certo que o pedido de reconsideração, por não possuir natureza recursal, não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível, consoante jurisprudência pacífica do STJ. Contudo, a questão posta nos autos é diversa.

O agravo de instrumento não foi interposto contra a decisão originária que deferiu o bloqueio RENAJUD (proferida nos autos da Ação Monitória no 1037562-85.2021.8.11.0041, em 28/02/2025), mas sim contra a
decisão interlocutória de ID 230501728, proferida em 16/04/2026
, que, ao apreciar os pedidos de reconsideração/revogação formulados pelas Agravantes,
deliberou autonomamente
sobre a manutenção das medidas cautelares, com nova fundamentação, à luz de elementos supervenientes (relatório SNIPER, contestações apresentadas, pedidos de reconsideração com novos documentos).

Trata-se, portanto, de
nova decisão interlocutória
, com conteúdo decisório próprio, que não se limita a confirmar mecanicamente a anterior, mas que enfrenta, com fundamentação específica, os argumentos e documentos apresentados pelas Agravantes, concluindo pela manutenção das constrições. Essa decisão é, por si mesma, recorrível por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, I e IV, do CPC, e o prazo para sua impugnação conta-se da respectiva intimação.

Dessa forma, verifica-se a tempestividade do recurso, uma vez que o agravo de instrumento foi interposto em 17/04/2026, dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contado da intimação da decisão agravada, ocorrida em 16/04/2026.

Portanto
, rejeito a preliminar vindicada.

É como voto.

2
. Preliminar
suscitada
pelos agravantes.

2
.1.
Da nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

O art. 489, § 1o, IV, do CPC exige que o julgador enfrente os argumentos capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada. Não impõe, contudo, que a decisão rebata, um a um, todos os fundamentos expendidos pelas partes, desde que exponha, de maneira suficiente, as razões que formaram o convencimento judicial.

No caso, o Juízo a quo indicou os motivos pelos quais entendeu subsistentes os requisitos da cautelar, notadamente a plausibilidade da alegação de fraude, a existência de indícios de confusão patrimonial e o risco de ineficácia do processo.

P
ortanto,
a
decisão
apresenta fundamentação suficiente para a manutenção da medida em sede de cognição sumária.

3.
Mérito Recursal.

D
a

manutenção das restrições RENAJUD enquanto pendente a apuração de responsabilidade patrimonial no IDPJ.

A controvérsia recursal consiste em verificar se deve ser reformada a decisão que manteve as restrições RENAJUD incidentes sobre veículos pertencentes às agravantes, no âmbito de incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado com o objetivo de apurar eventual responsabilidade patrimonial por obrigações atribuídas à devedora principal.

De início, cumpre registrar que o exame do presente recurso deve se limitar à aferição do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem incursão definitiva sobre o mérito do IDPJ, sob pena de indevida supressão de instância.

A questão posta, portanto, não consiste em definir, desde logo, se as agravantes devem ou não responder pelo débito discutido na origem, mas apenas se, diante dos elementos até então coligidos aos autos, mostra-se legítima a manutenção da tutela cautelar destinada a preservar a utilidade do incidente e de eventual futura execução.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência reclama a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil
do processo.

Por sua vez,
o art. 301 do mesmo diploma autoriza, expressamente, a adoção de medidas cautelares adequadas à asseguração do direito, entre elas o arresto.

No âmbito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não há vedação à concessão de medidas cautelares, desde que presentes os requisitos legais. Ao contrário, a finalidade do incidente pode ser frustrada caso, durante sua tramitação, sejam dissipados, alienados ou ocultados os bens necessários à satisfação do crédito.

Nesse sentido, inclusive, dispõe o Enunciado n. 42 da I Jornada de Direito Processual Civil:

“É cabível a concessão de tutela provisória de urgência em incidente de desconsideração da personalidade jurídica.”

No caso concreto, ao menos em sede de cognição sumária, não se verifica ilegalidade manifesta na manutenção da medida.

A decisão agravada assentou que persistem indícios relevantes de formação de grupo econômico de fato, confusão patrimonial e esvaziamento da empresa devedora, com risco concreto de dissipação de bens durante a tramitação do incidente. Ressaltou, ainda, que a suspensão dos atos executivos propriamente ditos, decorrente da instauração do IDPJ, não se confunde com a impossibilidade de preservação cautelar do patrimônio, pois a cautelar não tem finalidade expropriatória imediata, mas apenas assecuratória.

Tal fundamentação revela-se adequada.

Com efeito, o art. 134, § 3o, do CPC prevê a suspensão do processo em razão da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Todavia, essa suspensão não impede, por si só, a adoção de medidas urgentes voltadas a impedir a frustração do resultado útil do processo, sobretudo quando há indícios de ocultação ou dissipação patrimonial.

A interpretação pretendida pelas agravantes, no sentido de que a
instauração do IDPJ obstaria qualquer medida assecuratória antes do julgamento definitivo do incidente, esvaziaria a própria utilidade do procedimento, pois permitiria que o patrimônio potencialmente alcançável fosse livremente alienado ou dissipado durante a apuração da responsabilidade.

Também não prospera, neste momento processual, a alegação de que a retirada da Sra. Angélica Meimberg Casagrande dos quadros societários das agravantes seria suficiente, por si só, para afastar a medida cautelar.

Embora as agravantes tenham apresentado documentos societários e sentenças de dissolução parcial para demonstrar a retirada da referida ex-sócia em período anterior à instauração do incidente, tal circunstância não esgota a controvérsia.

Aliás, pelo que consta dos autos, a
decisão recorrida não se apoiou exclusivamente na existência formal de vínculo societário contemporâneo, mas em um conjunto mais amplo de indícios relacionados à alegada formação de grupo econômico de fato, confusão patrimonial, movimentação de ativos e risco de frustração de credores.

Cumpre ressaltar, uma vez mais, que a retirada formal do sócio da sociedade não possui o condão de afastar, automaticamente, sua responsabilidade por obrigações pretéritas ou por atos praticados em contexto de fraude, abuso da personalidade jurídica ou desvio de finalidade, notadamente quando evidenciada a utilização da pessoa jurídica como instrumento de prejuízo a terceiros.

Nesse
sentido, caminha a jurisprudência hodierna deste egrégio Sodalício,
in
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE - ARRESTO DE ATIVOS FINANCEIROS - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - INDÍCIOS DE FRAUDE E DESVIO DE FINALIDADE - SÓCIO RETIRANTE - FLEXIBILIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE -
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - MANUTENÇÃO DA MEDIDA - RECURSO DESPROVIDO.

[...]
Tese de julgamento:

1. A retirada formal do sócio não afasta sua responsabilidade quando há indícios de fraude ou abuso da personalidade jurídica.

2. Indícios de desvio de finalidade autorizam a desconsideração da personalidade
jurídica mesmo sob a Teoria Maior.

3. A tutela cautelar de arresto exige apenas probabilidade do direito e risco de dano, sendo suficiente a existência de indícios verossímeis de dilapidação patrimonial.

4. Agravo de Instrumento desprovido. Mantida a higidez da decisão da origem que deferiu o arresto cautelar dos bens do agravante.

(N.U 1003178-49.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2026,
publicado
no DJE 12/05/2026)

A análise sobre a suficiência, extensão e força probatória desses elementos deve ocorrer no âmbito do próprio IDPJ, após a regular formação do contraditório e eventual dilação probatória. Nesta via estreita, não cabe antecipar juízo definitivo sobre a existência ou inexistência de abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, sob pena de converter o agravo de instrumento em julgamento antecipado do incidente.

A propósito, a simples existência de controvérsia documental sobre a composição societária e sobre a atualidade dos dados extraídos do sistema SNIPER não impõe, automaticamente, a revogação da medida cautelar. Ao contrário, diante da complexidade fática narrada nos autos, a prudência recomenda a preservação do estado de garantia até que o Juízo de origem possa examinar, com maior profundidade, os documentos apresentados, a cadeia societária, a eventual movimentação patrimonial e a pertinência dos vínculos apontados pela parte suscitante.

3
.
2.
Da alegada
ocorrência de
prescrição
.

Quanto à alegação de prescrição fundada nos art
igos
1.003, parágrafo único, e 1.032 do Código Civil, também não há como acolhê-la nesta fase.

Os dispositivos invocados tratam da responsabilidade do sócio retirante por obrigações sociais, tema que não se confunde, de forma automática, com a pretensão de apuração de abuso da personalidade jurídica, confusão patrimonial ou desvio de finalidade no âmbito de IDPJ. Além disso, a discussão sobre eventual limitação temporal da responsabilidade da ex-sócia e seus reflexos sobre as sociedades agravantes demanda exame aprofundado do suporte fático, da origem da obrigação, da extensão dos vínculos societários e da alegada dinâmica de blindagem patrimonial.

Dessa forma, a tese prescricional, tal como deduzida, não se mostra apta a afastar, de plano, a medida assecuratória.

Do mesmo modo, não merece acolhida a alegação de desproporcionalidade.

É certo que o art. 805 do CPC consagra o princípio da menor onerosidade ao executado. Todavia, tal princípio não pode ser interpretado de forma isolada, em detrimento do direito do credor à efetividade da tutela jurisdicional. A menor onerosidade deve ser compatibilizada com a utilidade e eficácia da medida constritiva, incumbindo à parte interessada demonstrar, de forma concreta, a existência de meio menos gravoso e igualmente eficaz para assegurar o resultado útil do processo.

No caso, embora as agravantes afirmem que os veículos bloqueados compõem seu estoque empresarial e capital de giro, tal circunstância, por si só, não afasta a legitimidade da restrição, sobretudo quando a própria natureza dos bens, móveis e facilmente alienáveis, reforça o risco de dispersão patrimonial.

A constrição via RENAJUD, nesta fase, não implica transferência de propriedade, expropriação imediata ou satisfação antecipada do crédito, mas apenas preservação cautelar de patrimônio reputado relevante para eventual responsabilização futura. Assim, não se pode equiparar a medida assecuratória à antecipação dos efeitos finais do IDPJ.

3
.3. Subsidiariamente, defende a limitação da constrição ao percentual 5% do capital social.

Quanto ao pedido subsidiário de limitação da constrição ao percentual de 5% do capital social de cada agravante, melhor sorte não assiste às recorrentes.

A tese parte de premissa ainda controvertida, relacionada à participação societária pretérita da ex-sócia e ao regime de bens de seu casamento com o suposto devedor. Contudo, nesta fase processual, não há base segura para restringir a cautelar a tal fração patrimonial, sobretudo porque o incidente não se limita, necessariamente, à mera comunicação patrimonial decorrente de meação, mas envolve alegações mais amplas de grupo econômico de fato, abuso da personalidade jurídica e confusão patrimonial.

A eventual adequação, substituição ou redução da constrição pode ser reapreciada pelo Juízo de origem, caso apresentada garantia idônea, líquida, suficiente e efetivamente equivalente, com observância do contraditório. Todavia, não se revela prudente, neste momento, determinar a liberação integral ou a limitação automática da cautelar nos moldes pretendidos pelas agravantes.

3
.4. Do recolhimento de custas iniciais do IDPJ
.

Também não procede a alegação de que a ausência de recolhimento de custas iniciais no IDPJ tornaria abusiva ou inválida a medida.

O incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza incidental e pode ser instaurado no curso do processo, não havendo, ao menos em princípio, exigência automática de recolhimento de custas iniciais como condição de admissibilidade do incidente, salvo previsão normativa específica.

De todo modo, eventual discussão acerca de custas processuais não tem aptidão, por si só, para revogar medida cautelar deferida com fundamento na presença dos requisitos dos art
igos
300 e 301 do CPC
.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
– MERO INCIDENTE PROCESSUAL – RECOLHIMENTO DE CUSTAS – DESNECESSIDADE –
RECURSO PROVIDO.

O incidente de desconsideração da personalidade jurídica como o próprio nome diz, é um incidente, podendo ser requerido em qualquer fase do processo, inclusive, na própria petição inicial, motivo pelo qual não é possível a fixação de custas processuais.

Ademais, não há qualquer previsão legal quanto à exigência do recolhimento de custas processuais na hipótese de desconsideração da personalidade jurídica.
”

(N.U 1003679-71.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, publicado no DJE 03/06/2024)

- [grifos nossos]

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS COMO CONDIÇÃO PARA O RECEBIMENTO E PROCESSAMENTO DO INCIDENTE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O incidente de desconsideração de personalidade jurídica, como o
próprio nome diz, é um incidente, podendo ser requerido em qualquer fase do processo, inclusive na própria petição inicial, motivo pelo qual não é possível a fixação de custas processuais.
2. Além do mais, não há qualquer previsão legal quanto à exigência do recolhimento de custas processuais, seja pela norma processual vigente, lei estadual ou norma interna deste Tribunal. na hipótese do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
”

(N.U 1018486-67.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/07/2023,
publicado
no DJE 06/07/2023)

- [grifos nossos]

Portanto, não se verifica ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade na decisão agravada.

Ao contrário, a manutenção da cautelar preserva o resultado útil do processo, sem impedir que as agravantes renovem, perante o Juízo de origem, pedido devidamente instruído de substituição da restrição por garantia idônea, nos termos dos art
igos
805, parágrafo único, 847 e 848 do CPC, desde que demonstrada a equivalência e suficiência da garantia ofertada.

Nessa senda, a decisão vergastada deve ser mantida.

Do agravo interno interposto
.

No ponto, cumpre registrar que, com a apreciação do mérito do presente agravo de instrumento — ocasião em que se reexamina a matéria anteriormente apreciada em sede de tutela recursal — resta
prejudicado o agravo interno interposto
, por perda superveniente do objeto, tornando-se desnecessária a análise do referido recurso.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
inalterad
a
a decisão agravada que preservou as restrições cautelares via RENAJUD, sem prejuízo de posterior reavaliação pelo Juízo de origem diante de eventual demonstração concreta de garantia substitutiva idônea, suficiente e menos gravosa.

Deixo de majorar honorários recursais, por se tratar de recurso interposto contra decisão interlocutória, sem prévia fixação de verba honorária sucumbencial na origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026